Tribunal: TJMT
Processo: 1043951-18.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043951-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1043951-18.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. PODER DE POLÍCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENALIDADE. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de decisão administrativa, mantendo a validade de multa aplicada pelo PROCON/MT por infrações às normas de acessibilidade em agência bancária.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a multa administrativa é desproporcional e desarrazoada; (ii) saber se houve violação aos princípios constitucionais da legalidade, devido processo legal e vedação ao confisco; (iii) saber se as irregularidades apontadas foram efetivamente constatadas; (iv) saber se a fundamentação do ato administrativo atende aos requisitos legais de motivação.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à análise da legalidade, sendo vedada a substituição do juízo discricionário da Administração Pública quando ausente violação aos princípios constitucionais e legais aplicáveis.

4. A decisão administrativa que aplicou a multa encontra-se devidamente motivada, com exposição clara dos fundamentos que embasaram a sanção, em consonância com os critérios previstos na legislação de regência, considerando as cinco infrações constatadas quanto à acessibilidade.

5. O valor da multa observou os parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, levando em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, sendo aplicado desconto de 30% sobre o valor inicial.

6. A constatação das irregularidades decorreu de vistoria
in loco
realizada por agente de fiscalização, procedimento que goza de presunção de legitimidade e veracidade, não elidida pelas fotografias apresentadas pelo apelante, que revelam apenas recortes parciais incapazes de refletir a integralidade da situação.

7. As sanções aplicadas pelo PROCON têm caráter eminentemente sancionador e pedagógico, voltadas à repressão das infrações às normas consumeristas e à prevenção de sua reiteração, afastando qualquer alegação de confisco.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando observados os critérios legais de dosimetria previstos no art. 57 do CDC, não se configurando desproporcionalidade quando respeitada a motivação adequada e a capacidade econômica do infrator, sendo limitado o controle judicial à análise de legalidade do ato administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37,
caput
, e 150, IV; CDC, art. 57; Decreto Federal nº 2.181/97.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1018741-38.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câm. de Direito Público e Coletivo, j. 18.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1043951-18.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória de decisão administrativa ajuizada pelo referido banco em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a validade da multa administrativa aplicada.

Inconformado, o Apelante sustenta, em suas razões recursais, que a multa aplicada é desproporcional, desarrazoada e carece de fundamentação legal adequada, violando frontalmente os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos administrativos e da vedação ao confisco.

O apelante argumenta que, as irregularidades apontadas pelo PROCON não existiam, e que foram apresentadas provas suficientes de cumprimento das normas de acessibilidade, inclusive com registros fotográficos anexados à defesa administrativa. Essas provas, segundo sustenta, foram completamente ignoradas tanto na via administrativa quanto na sentença judicial ora combatida.

Além disso, alega que, o ato administrativo não observou os critérios legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que exige a avaliação da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do infrator, bem como os parâmetros complementares do Decreto Federal nº 2.181/97, especialmente quanto à extensão do dano ao consumidor.

O apelante, também, afirma que, a multa, pelo seu elevado valor, assume caráter confiscatório, afrontando o disposto no art. 150, IV, da Constituição Federal, e que a fundamentação utilizada se limitou a remissões genéricas às normas legais, sem a devida motivação individualizada exigida para validade dos atos administrativos sancionatórios.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do auto de infração e da respectiva multa administrativa, ou, alternativamente, a minoração substancial da penalidade imposta, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 312476925, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1043951-18.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória de decisão administrativa ajuizada pelo referido banco em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

De início, cumpre salientar que, ao Poder Judiciário não compete substituir os demais Poderes na prática de atos administrativos, cabendo-lhe, nos termos da missão que lhe é conferida pela Constituição, exercer o controle jurisdicional de sua legalidade. Assim, sua atuação restringe-se à análise quanto à observância, pelo agente público, dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, tais como legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e finalidade, bem como aos atributos inerentes ao ato administrativo.

Da análise do caderno processual, constata-se que, em 1º/8/2019, fiscais de Defesa do Consumidor da Secretaria Adjunta do Consumidor realizaram fiscalização na agência do Recorrente, ocasião em que foi lavrado o Auto de Constatação nº 2019.20.0016, em razão do suposto descumprimento da legislação consumerista, o que ensejou a instauração do Processo Administrativo n. 51.001.004.18-0010781.

Regularmente notificado, o Banco Bradesco S/A apresentou defesa intempestiva no referido processo administrativo. Sobreveio, posteriormente, decisão administrativa no âmbito do processo sancionador, pela qual restou aplicada ao Recorrente a penalidade de multa, com a devida intimação para pagamento do débito apurado.

Nota-se que, a decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 242.666,67 (duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) ao Apelante se encontra devidamente motivada, com exposição clara dos fundamentos que embasaram a sanção e justificaram o montante arbitrado, em consonância com os critérios previstos na legislação de regência, levando em consideração que foram
5 (cinco) as infrações
encontradas pelos Fiscais de Defesa do Consumidor quanto a questão da acessibilidade o tratamento diferenciado as pessoas com necessidades especiais.

Quanto ao alegado excesso da multa, o valor fixado observou os parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a gravidade da prática infrativa, vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, cuja relevância é inegável no caso de instituição financeira de grande porte como o apelante.

Assim, a sanção foi imposta dentro dos limites legais, segundo os critérios técnicos de gradação da penalidade, sem que se vislumbre descompasso entre a conduta apurada e a penalidade aplicada, concedendo ainda desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor inicial (id. 312476899 – pág. 51). A mera discordância da parte com o
quantum
da multa não configura, por si só, ofensa a tais princípios, sobretudo quando ausente demonstração cabal de abuso ou de erro grosseiro na dosimetria administrativa da penalidade.

No que tange ao argumento de que as irregularidades apontadas pelo PROCON não existiriam e de que as fotografias anexadas à defesa administrativa comprovariam o cumprimento das normas de acessibilidade, cumpre destacar que tal alegação não procede.

A constatação das irregularidades decorreu de vistoria
in loco
realizada por agente de fiscalização, procedimento que goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente elidida por provas robustas em sentido contrário, o que não se verificou. As fotografias apresentadas pelo apelante, além de não terem sido produzidas em contexto oficial de inspeção, revelam apenas recortes estáticos, incapazes de refletir a realidade da agência bancária em sua integralidade. Desse modo, não podem se sobrepor ao relatório técnico elaborado por autoridade competente, cuja função é justamente aferir de maneira imparcial e direta o cumprimento das exigências legais.

Observa-se, ainda, que, a decisão que desproveu o recurso administrativo, os julgadores assinalaram que
para a lavratura do auto de infração é necessária a constatação da irregularidade, o que efetivamente ocorreu, pois o fiscal, em fiscalização realizada in loco, constatou o descumprimento da legislação vigente, não havendo assim que se falar em irregularidade na lavratura do auto de infração, e nem em violação ao princípio da motivação.

Assim, não há nos autos qualquer elemento probatório idôneo capaz de infirmar a regularidade do procedimento administrativo, tampouco de evidenciar vício material ou formal que comprometa a higidez do ato sancionador, razão pela qual deve ser reconhecida a validade da multa imposta.

Com efeito, inexistindo ilegalidade ou vício apto a macular o processo administrativo que resultou na aplicação da multa ao Apelante, não se revela possível ao Poder Judiciário proceder à revisão do valor arbitrado, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

Ora, a atuação jurisdicional no controle dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade, sendo vedada a substituição do juízo discricionário da Administração Pública quando ausente violação aos princípios e normas que regem a matéria.

Não se desconhece que, sob a ótica do Apelante, o valor da multa fixada sempre será tido como excessivo ou de natureza confiscatória. Todavia, restou demonstrado que a penalidade imposta observa os parâmetros legais e fáticos aplicáveis ao caso concreto, inexistindo desproporcionalidade ou violação ao princípio da razoabilidade.

Ademais, é oportuno ressaltar que, as sanções aplicadas pelo PROCON não têm finalidade arrecadatória, mas caráter eminentemente sancionador e pedagógico, voltadas à repressão das infrações às normas consumeristas e à prevenção de sua reiteração, circunstância que afasta qualquer alegação de confisco.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. PODER DE POLÍCIA DO PROCON. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência da ação anulatória de multa administrativa no valor de R$ 40.000,00 aplicada pelo PROCON/MT à empresa Losango Promoções de Vendas LTDA, por descumprimento da legislação consumerista.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de resposta à notificação do PROCON constitui infração administrativa punível;

(ii) saber se a cobrança de tarifa previamente informada e autorizada pelo Banco Central afasta a infração consumerista imputada;

(iii) saber se a multa imposta é desproporcional à infração apurada, em ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

O poder sancionatório do PROCON está amparado no CDC e na L. nº 9.784/1999, sendo legítima a imposição de multa desde que observado o devido processo legal.

A ausência de manifestação do fornecedor em procedimento administrativo regularmente instaurado, ainda que isoladamente não configure infração grave, autoriza a sanção quando verificada a infração material à norma consumerista.

A multa foi aplicada com observância dos critérios legais, sendo fixada em valor compatível com a gravidade da conduta e a capacidade econômica da empresa, não se revelando desproporcional ou irrazoável.

O Judiciário não pode reavaliar o mérito administrativo de ato discricionário quando ausente ilegalidade ou desvio de poder, respeitando-se a presunção de legitimidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a aplicação de multa administrativa pelo PROCON quando constatada infração à legislação consumerista, mesmo diante da alegação de licitude da conduta, se observado o devido processo legal.

2. O valor da multa deve observar os critérios do art. 57 do CDC, não se configurando desproporcionalidade quando respeitados os parâmetros legais e a motivação do ato."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts.
5º, II, e 37, caput; CDC, art. 57; L. nº 9.784/1999, art. 2º; Decreto nº 2.181/1997, art. 46, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 96320/2014, Rel. Des. Vandymara G. R. P. Zanolo, 3ª Câm. Cív., j. 01.12.2015; TJMT, AgR 118291/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câm. Cível, j. 16.09.2014.

(N.U 1018741-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/6/2025, Publicado no DJE 18/6/2025)

Portanto, diante da ausência de vícios capazes de comprometer a validade do procedimento administrativo, não se vislumbra qualquer ilegalidade apta a justificar a nulidade pretendida ou a redução do valor da multa aplicada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025